Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. TRANSMISSIBILIDADE. HERDEIRO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. MEDICAMENTO. DEMORA NO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O direito à indenização por danos morais é transmissível aos sucessores do falecido, por ter caráter patrimonial (STJ, Súmula 642).
2. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento da indenização por dano moral, sob pena de banalização do instituto.
3. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade. Precedentes.
4. Não há prova concreta de que a demora no fornecimento do medicamento causou dano exorbitante ou de considerável repercussão na esfera íntima do autor originário.
5. Recurso conhecido e não provido.